Tribunal: TJES
Processo: 0000210-71.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-71.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANDERSON WINGLER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal). Valoração da palavra da vítima. Suficiência do conjunto probatório. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, em razão de agressão perpetrada contra a ex-companheira mediante arremesso de objeto contundente, causando-lhe lesões leves, conforme laudo pericial. A sentença condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se lastreou exclusivamente na palavra da vítima, bem como apontando supostas contradições quanto ao instrumento utilizado e ausência de testemunhas presenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, notadamente:

(i) se a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos;

(ii) se eventuais imprecisões quanto à descrição do objeto utilizado na agressão e a inexistência de testemunhas oculares são capazes de gerar dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, diante da habitual ocorrência dos fatos em ambiente privado.

4. O relato da vítima mostrou-se consistente e compatível com o laudo de lesões corporais, que confirmou a existência de escoriações condizentes com a dinâmica da agressão narrada.

5. A divergência terminológica quanto ao objeto utilizado (pedra ou bloco de concreto) não compromete a credibilidade da prova, por se tratar de detalhe acessório incapaz de afastar o nexo causal entre a conduta do réu e as lesões sofridas.

6. A ausência de testemunhas presenciais, por si só, não inviabiliza a condenação, especialmente quando inexistem elementos que infirmem a versão da vítima e quando a prova foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: Nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos mínimos de prova, como o laudo pericial, é suficiente para fundamentar a condenação, não sendo a ausência de testemunhas oculares ou pequenas imprecisões na narrativa aptas a gerar dúvida razoável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000210-71.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANDERSON WINGLER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

”[...] Revelam os autos do procedimento investigativo que sustenta a presente denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 14h00min, no Bairro Rosa Meirelles, neste município de Itapemirim, o denunciado JEANDERSON WINGLER DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, bem como valendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, a vítima Sabrina de Souza Costa.

Conforme apurado no curso das investigações, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, motivado por ciúmes, arremessou pedras contra a ofendida, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 15/16. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório coligido nos autos para sustentar a condenação imposta, sendo este o ponto nodal da insurgência recursal.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a condenação foi lastreada unicamente na palavra da vítima, sem que houvesse qualquer outro elemento corroborativo capaz de oferecer lastro de credibilidade.

Alega que a única testemunha arrolada pelo Ministério Público, a genitora do acusado, Márcia Vieira, declarou não ter presenciado os fatos e residir em local diverso daquele em que o casal vivia, o que, em sua ótica, enfraquece ainda mais a narrativa acusatória.

Ressalta, ademais, a existência de contradições relevantes no que diz respeito ao objeto supostamente utilizado na agressão – ora descrito como pedra, ora como bloco de concreto –, o que indicaria inconsistência na versão da vítima e comprometeria o nexo causal entre a ação do réu e as lesões sofridas.

Requer, ao final, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a palavra da vítima como elemento probatório de especial relevância, quando revestida de coerência e verossimilhança, sobretudo diante das naturais dificuldades de obtenção de provas diretas em ambiente intrafamiliar.

No caso em apreço, o conjunto probatório revela-se harmônico e consistente com a versão apresentada na denúncia.

A vítima, Sabrina de Souza Costa, em depoimento judicial, relatou que, no dia dos fatos, houve uma briga com o acusado motivada por ciúmes, ocasião em que ele a agrediu arremessando uma pedra, que a atingiu no pé e no joelho.

Disse a vítima:
“A gente teve uma discussão por causa de ciúmes, aí ele ficou nervoso e jogou uma pedra que me atingiu no pé e no joelho. Senti muita dor e fui atendida no hospital.”.

O relato prestado por Sabrina é coerente com o laudo de lesões corporais acostado aos autos (fls. 18/19), o qual descreve “escoriações leves em joelho direito e pé esquerdo”, condizentes com a narrativa da vítima quanto à dinâmica da agressão.

Ainda que haja variação terminológica entre “pedra” e “bloco de concreto”, tal diferença não compromete, por si, a higidez da prova, pois é razoável admitir que uma vítima leiga possa se referir de modo genérico ao objeto contundente que lhe foi lançado, especialmente em situação de conflito emocional.

No tocante à alegação de ausência de testemunhas presenciais, cumpre reconhecer que essa circunstância, embora usualmente relevante, não é essencial em delitos dessa natureza, em que, com frequência, os atos se desenvolvem no âmbito privado, sem a presença de terceiros.

Ademais, a testemunha arrolada, Márcia Vieira, de fato não presenciou os fatos, mas tampouco apresentou elementos que descredibilizassem a narrativa da vítima. Sua oitiva, portanto, não interfere substancialmente na valoração do conjunto probatório.

De se destacar que o juiz sentenciante, ao fundamentar a condenação, foi categórico ao afirmar que
“as lesões corporais foram em grau suficiente para vulnerar a integridade física da vítima, restando devidamente configurada a prática delituosa”
, e que a prova colhida em juízo
“é clara e suficiente para a formação do convencimento, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria”.

As alegações recursais, embora bem articuladas, não encontram respaldo nos autos de forma a abalar a solidez da prova judicializada.

O princípio do in dubio pro reo, embora basilar, não se aplica quando o acervo probatório, ainda que fundado majoritariamente na palavra da vítima, apresenta elementos de veracidade e consistência, como ocorre na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, aliada a elementos mínimos de corroboração, basta para dar suporte à condenação, em homenagem à proteção integral da mulher vítima de violência.

Portanto, a tese de ausência de provas, assim como a suposta contradição quanto ao instrumento utilizado e a ausência de testemunhas oculares, não se mostram aptas a infirmar a condenação imposta na origem.

Com efeito, não se vislumbra qualquer nulidade, omissão ou erro na sentença combatida, a qual está devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso
de apelação interposto por Jeanderson Wingler da Silva, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.